Tribunal: TJSP
Processo: 2191717-09.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Questão expressamente enfrentada no aresto – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos, ainda que com intuito de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2191717-09.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Franca, em que são
embargantes CCN CONSTRUTORA LTDA, JORGE BUSSAB AZZUZ e
MARLENE DE PAULA SILVEIRA AZZUZ, é embargado EDSON FRANCISCO
DO COUTO ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191717-09.2019.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2191717-09.2019.8.26.0000/50000
COMARCA
-
FRANCA
5o Ofício, Processo no 0015552-72.2018.8.26.0196
EMBARGANTES
- CCN CONSTRUTORA LTDA. e OUTROS
EMBARGADO
- EDSON FRANCISCO DO COUTO ROSA
VOTO No 32.013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inexistência
Questão expressamente enfrentada no aresto Pretensão
recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se
prestam os embargos, ainda que com intuito de
prequestionamento

Pleito
que
caracteriza
mero
inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição,
se o caso.

Embargos rejeitados.
Em “ação declaratória de existência de sociedade mercantil cumulada
com divisão de bens”, na fase de cumprimento de sentença, o Juízo rejeitou
impugnação ofertada pelos executados (fls. 390/391). Opostos embargos de
declaração, foram rejeitados (fls. 423).
Insurgiram-se os executados e o acórdão de fls. 482/488 negou
provimento ao recurso.
Opõem os agravantes embargos de declaração. Sustentam padecer o
acórdão de omissão. “O v. acórdão afastou a possibilidade de compensação sob o
argumento de não ser possível abrir tal discussão em sede de cumprimento de
sentença, já que nesse incidente não se faz possível à produção de provas”. Contudo,
“os contratos de compra e venda foram juntados pelo próprio Embargado nos autos
de processo trabalhista e que por essa razão não dependem de prova, já que servem
como confissão de pagamento/recebimento dos débitos ora cobrados”. A não
autorização da compensação do crédito desprestigia o princípio da boa-fé, bem como
possibilita ao embargado receber pelo mesmo fato duas vezes ocasionando
enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884
do Código Civil. O valor executado soma cifra milionária, que poderá levar os
embargantes a insolvência, ainda que comprovadamente pagos em face da confissão
espontânea do embargado. A questão posta a julgamento cuida da função social de
uma empresa, bem como de toda a vida financeira de seus sócios. A manutenção da
decisão nega “aos jurisdicionados o seu direito de obter em tempo razoável decisão
justa e efetiva”. Ainda que o magistrado não seja obrigado a rebater todos os pontos
da questão posta a julgamento, é dever desenvolver fundamentação que demonstre
que os fundamentos invocados não possibilitam ser conhecidos como parâmetro de
justiça. Pedem seja sanada a omissão e o pronunciamento “da suposta não ocorrência
do enriquecimento sem causa, vedado nos termos do artigo 884 do Código Civil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191717-09.2019.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
3
É o relatório.
1. Pretextam os embargantes a ocorrência de omissão no aresto.
Omissão acontece quando a decisão deixa de examinar ponto a
respeito do qual devera a Turma Julgadora manifestar-se.
E isso não se vê no acórdão.
A Turma Julgadora, ao negar provimento ao recurso dos agravantes,
asseverou que:
“2. Os recorrentes dizem que a r. decisão peca pela falta de
fundamentação, com relação ao cálculo do valor devido.
Contudo, não prospera tal alegação. A r. decisão,
contrariamente ao afirmado, observou que o valor devido foi estabelecido
por acórdão deste Tribunal, que também fixou o termo inicial de contagem
da atualização monetária e da incidência de juros, e que os cálculos
apresentados pelo exequente observaram tais parâmetros. Mais não era
preciso dizer, inclusive para negar a pretendida compensação.

Portanto, a r. decisão não descumpre o preceito do artigo 93,
inciso IX, da Constituição da República, imperativo de que as decisões
sejam fundamentadas, muito menos afronta o artigo 489 do CPC, que elenca
os requisitos formais da sentença.
De outra parte, e de qualquer modo, não tem o Julgador
obrigação de enfrentar todas e cada qual das alegações das partes, bastando
que enfrente as questões relevantes e fundamentais para a decisão da causa.
Nesse sentido, confira-se:
SENTENÇA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
HIPÓTESE DE DECISÃO SUCINTA, MAS QUE DECIDIU
TODAS AS QUESTÕES POSTAS À ANÁLISE. INEXISTÊNCIA
DE EXIGÊNCIA LEGAL DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS
FATOS. ATENDIMENTO AO ART. 489 DO CPC. PRELIMINAR
REJEITADA.
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
IMÓVEL. PRETENDIDA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
E
MORAIS
DECORRENTES
DA
CONSTATAÇÃO
DE
CONTAMINAÇÃO DO SOLO SOB A ÁREA DA CONSTRUÇÃO.
CONTAMINAÇÃO,
TODAVIA,
QUE
FOI
OBJETO
DE
INTEGRAL REABILITAÇÃO DA ÁREA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO, POIS, AOS ADQUIRENTES. DANOS MORAIS.
DESCARACTERIZAÇÃO. EVENTUAL MAU ADIMPLEMENTO
DO NEGÓCIO QUE SEQUER SE CARACTERIZOU. FOSSE O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191717-09.2019.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
4
CASO, DEVERIA ELE SER OBJETO DE REPARAÇÃO NA
PERSPECTIVA
DE
LUCROS
CESSANTES
OU
DANOS
EMERGENTES, DOS QUAIS NÃO É SUCEDÂNEO O DANO
MORAL. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
4004159-21.2013.8.26.0564; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2017; Data de
Registro: 13/07/2017).
Por outro lado, os cálculos apresentados pelos recorrentes
(fls. 219/230 dos originais) são baseados em critérios por eles escolhidos,
sem nenhuma base concreta no que já disposto no processo a respeito da
atualização e da incidência de juros e, por via de consequência, não podem
sequer ser considerados, o que torna a pretensão à realização de perícia
despicienda e inoportuna.
3. No mérito, pretendem os recorrentes que sejam abatidos
valores que, segundo alegam, teriam sido recebidos pelo exequente, em
virtude da venda de lotes de terreno dos empreendimentos em que ele
prestou os serviços e que deram causa à indenização que ora é perseguida.
Para tanto, juntaram contratos de compra e venda, em que o
exequente consta como vendedor (fls. 183/218) oito referentes ao
empreendimento Dinfra II e cinco referentes ao empreendimento
Residencial Nascimento.
Ocorre que a alegação e a pretensão consequente, de
abatimento de valores, fundada em que o exequente teria vendido terrenos, o
que constituiria parte de seu pagamento não foi deduzida e demonstrada na
fase de conhecimento do processo, seja na Primeira ou na Segunda
Instância. Não houve, portanto, contraditório e decisão a respeito.
Não se trata, portanto, de qualquer das hipóteses suscetíveis
de alegação na impugnação ao cumprimento de sentença, elencadas no
artigo 525 do Código de Processo Civil.
Trazer a questão para o âmbito da impugnação reclama
reabertura de contraditório e de instrução processual, o que é descabido.
Sobre o tema, ensina HUMERTO THEODORO JÚNIOR:
Em regra, as matérias arguíveis na impugnação (NCPC,
art. 525, § 1o) são apenas de direito ou, envolvendo fatos, comprovam-
se por documentos. Assim logo após a manifestação do executado,
será aberta vista para o exequente, que poderá responder no prazo que
lhe assinar o juiz, levando em consideração a maior ou menor
complexidade do ato (art. 218). Inexistindo preceito legal, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191717-09.2019.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
5
silenciando-se o ato judicial a respeito do prazo de resposta, será de
cinco dias (art. 218, § 3o). Em casos especiais, em que se evidenciar a
necessidade de apuração fática de dados arguidos na impugnação, o
juiz poderá determinar a diligência instrutória adequada. Não se pode,
porém, abrir uma ampla instrução probatória, porque não se está numa
ação cognitiva incidental, como são os embargos de devedor
manejáveis apenas contra os títulos extrajudiciais. O conteúdo do
título judicial já se encontra acertado definitivamente pela sentença
exequenda, pelo que descabe reabrir debate a seu respeito na fase de
cumprimento do julgado. O incidente, por isso, há de ser processado
de maneira sumária e, sem maiores delongas, dirimido. É claro,
porém, que haverá de se assegurar, a media do possível, o
contraditório e a ampla defesa garantidos constitucionalmente, dentro
dos limites das questões de mérito, cuja solução se enquadre nos
permissivos do art. 525, § 1o. (Curso de Direito Processual Civil, vol.
III, 47a ed., Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 97).
Nesse sentido:
Apelação. Contratos bancários. Cédula de crédito
imobiliário. Ação revisional. Cerceamento de defesa ante o
julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Ilegitimidade de parte
não configurada. Impugnação ao valor da causa. Matéria não arguida
ao tempo da apresentação da contestação, sob a égide do Código de
Processo Civil de 1973. Preclusão. Preliminares rejeitadas. Discussão
impertinente sobre a utilização da Tabela Price. Abusividade não
demonstrada.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0001418-23.2014.8.26.0538;
Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do
Julgamento: 04/06/2019; Data de Registro: 04/06/2019)
4. Não se diga ser o caso de ter havido pagamento do débito,
a permitir a impugnação. Assim porque, segundo o artigo 525, 1o, VII, do
Código de Processo Civil, o pagamento deve ser “superveniente à sentença”,
de que não se cuida neste caso.
De todo modo, a venda dos lotes não é novidade e já foi
referida, inclusive, no acórdão desta Colenda 10a Câmara de Direito
Privado, restando estabelecido ter havido venda de lotes para que o
exequente recebesse salários atrasados, e não a participação nos lucros, que
é o fundamento da cobrança, de que se cuida (fls. 96): “(...) não se diga
tenha havido confissão do autor acerca do recebimento dos lucros líquidos
devidos. Ao contrário, em seu depoimento pessoal na Justiça do Trabalho,
ele confirmou a venda de alguns lotes, por parte dos réus, e recebimento de
cheques pré-datados para recebimento de salários atrasados e não dos
'lucros líquidos' (cf. fls. 302/303)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191717-09.2019.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
6
De resto, somente se procede compensação entre “dívidas
líquidas, vencidas e de coisas fungíveis” (art. 369 do Código Civil), de que
não se cuida neste caso. Os elementos trazidos pelos recorrentes não
permitem afirmar que os supostos créditos preenchem esses requisitos. Para
saber é preciso abrir contraditório e, quiçá, possibilitar prova, o que
desborda do procedimento de cumprimento de sentença.
5. Tampouco existe motivação para que seja determinada
perícia contábil. O valor do débito foi estabelecido pelo v. acórdão do
Tribunal, assim como os critérios de atualização monetária a partir da data
do laudo pericial, 15.09.2010 e da incidência de juros, a partir da citação
do réu. Como a condenação é líquida, a ser atualizada mediante simples
cálculo aritmético, desnecessária a realização de perícia para tanto.
Em conclusão, não é possível acatar os argumentos da
impugnação lançada pelos recorrentes, inexistindo motivação, portanto, para
que seja alterada a bem lançada decisão agravada, que fica mantida, por seus
fundamentos, acrescidos dos que vão aqui alinhados.
6. Por fim, não é o caso de condenação dos recorrentes nas
penas por litigância de má-fé, como pede o recorrido. Conquanto não
tenham nenhuma razão em sua pretensão recursal, não ultrapassaram o
limite da deslealdade, utilizando-se das ferramentas disponibilizadas pela
legislação processual.”
É bem de ver que o voto condutor do aresto se debruçou sobre os
temas em debate.
Se o aresto enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar para
decidir as questões de fato e de direito propostas, não houve omissão e, por isso, não
há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar todos e cada
qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi atendido, é
que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa e
fundamentadamente.
Assim está o acórdão.
Em verdade, os embargantes, a pretexto de sanar vício de omissão,
buscam mesmo é o reexame da matéria com a atribuição de efeitos infringentes ao
recurso, inapropriado na espécie. Inconformismo, por erronia ou injustiça da decisão,
deve ser objeto de recurso outro, se for o caso, não de embargos de declaração.

Enfim, tendo sido os temas questionados enfrentados e resolvidos,
razão não há para prequestionamento da matéria ou de dispositivos legais.

A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191717-09.2019.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
7
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo
regimental
improvido"
(AgRg
no
REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente